Tribunal: TJDFT
Processo: 0730760-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO PASEP. MÁ-GESTÃO. ATO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRADO. DÉBITOS. SISTEMA FOPAG. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA.
1. Apelação contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, (art. 485, VI, CPC), quanto à escolha e à aplicação dos juros e correção monetária, por considerar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; bem como julgou improcedente o pedido relativo aos débitos na conta da autora (art. 487, I, CPC).
2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. In casu, combatidos os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista). Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do artigo 5o da Lei Complementar n.o 08/1970, a administração do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) incumbe ao Banco do Brasil. A instituição financeira, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se discute suposta má gestão da entidade na administração de recursos advindos do PASEP.
5. Embora haja debate jurisprudencial acerca do prazo prescricional (quinquenal, decenal), a identificação, in casu, da data em que a demandante teve conhecimento da violação ao seu direito subjetivo afasta a incidência do instituto na espécie.
6. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. A instituição financeira ré encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas.
7. Os cálculos carreados aos autos pela autora divergem da legislação pertinente à matéria, porquanto lastreados em índices não previstos. Além disso, não se verifica aparente irregularidade nas subtrações indicadas. Ausente a prova de violação das diretrizes impostas ao requerido, a procedência do pleito autoral encontra óbice no disposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de direito.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada em parte. Pedido julgado improcedente.